Tribunal: TJSP
Processo: 9000313-34.1997.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Inocorrência, eis que as matérias essenciais à solução da controvérsia foram expressamente tratadas pela Turma Julgadora – REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9000313-34.1997.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRO ACADEMICO XL DE AGOSTO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000313-34.1997.8.26.0090/50000 -Voto no 37192 fda
2
VOTO No : 37182
EMB.DECL N.: 9000313-34.1997.8.26.0053/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBTE. : CENTRO ACADEMICO XI DE AGOSTO
EMBDO. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada omissão

Inocorrência, eis que as matérias essenciais à solução da
controvérsia foram expressamente tratadas pela Turma Julgadora
REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
CENTRO ACADEMICO XI DE AGOSTO contra v. acórdão de fls. 143/ss, que deu
provimento ao recurso de apelação do exequente em razão da não consumação
da prescrição.
2. Alega o embargante que o v. acórdão é omisso, aos
seguintes argumentos, em suma: que houve omissão quanto à culpa exclusiva da
embargada pela demora de 13 anos para citação no caso concreto, devendo ser
aplicado ao caso o art. 174, I, do CTN; que a retroação só ocorre quando a
demora na citação é imputada exclusivamente ao poder judiciário, consoante a
súmula 106 do STJ; que o Município não diligenciou para promover a citação;
que mesmo após a informação do oficial de justiça acerca do não cumprimento a
exequente requereu a suspensão do feito sem qualquer motivação. Ademais,
sustenta ainda a ocorrência de omissão quanto à aplicação do REsp
1.340.553/RS, uma vez que a exequente tomou ciência da inexistência de bens
em 02/04/2003, momento em que apenas requereu a suspensão, nos termos do
art. 40 da LEF. Por fim, pretende prequestionar os dispositivos citados.
É o relatório.
3. Sem razão o embargante.
Conforme art. 1.022, II, CPC/15 e art. 535, II, CPC/73, cabem
embargos de declaração contra decisão judicial para suprir omissão de ponto ou
questão sobre a qual deveria a turma julgadora ter se pronunciado.
No caso, contudo, o embargante se utiliza do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000313-34.1997.8.26.0090/50000 -Voto no 37192 fda
3
recurso como artifício para rediscutir as matérias já analisadas quando do
julgamento do recurso de apelação, de modo que os presentes embargos
possuem nítido caráter protelatório.
Isso porque não há omissão no v. acórdão, uma vez que a
Turma Julgadora, analisando os atos processuais realizados nos autos, concluiu
pela inocorrência da prescrição.
Vale notar, ao contrário do alegado pelo autor nos Embargos,
que a decisão tomada por este colegiado levou em consideração não só a
interrupção com o ajuizamento da execução, nos termos do REsp 1120295-SP,
como também o definido no REsp 1.340.553/RS, ambos julgados nos termos do
543-C pelo E. STJ, no tocante aos atos adotados pelo Município com vistas a
imprimir andamento ao feito.
Nesse ponto, colhe-se do acórdão o seguinte: “verifica-se
que, no caso em análise, trata-se de crédito constituído em 1996, conforme se
observa da CDA de fls. 03. O ajuizamento da ação se deu em 25/07/1997, razão
pela qual não há que se falar na ocorrência da prescrição a que alude o art. 174
do CTN. (...) também não há que se falar na consumação da prescrição
intercorrente. Isso porque a citação foi efetivada em 2010 (fls. 40), termo inicial da
contagem do prazo prescricional, que se consumaria em 2016, contado um ano
de suspensão automática. Todavia, o decreto de extinção foi proferido ainda em
2010 (fls. 103/106)”.
Como se vê, a realidade dos autos demonstra a inocorrência
da prescrição, destacando-se, no ponto, que a providência acerca da realização
da citação incumbe ao judiciário e no caso, a efetiva citação do executado
ocorreu no ano de 2010, data em que o executado compareceu nos autos por
meio de exceção de pré-executividade. Ademais, não se pode perder de vista
que deve ser considerado no prazo a suspensão do feito, nos termos do art. 40
da LEF, de 1 (um) ano, sendo que apenas após tal prazo passou a ser contado o
lustro prescricional. Observe-se, ainda, que consoante entendimento fixado em
recurso repetitivo, no âmbito do já mencionado REsp 1.340.553/RS, tal prazo
independe de requerimento ou de motivação por parte da exequente, tampouco
de determinação do juízo, bastando que ocorra a não localização do devedor ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000313-34.1997.8.26.0090/50000 -Voto no 37192 fda
4
a ausência de bens penhoráveis para deflagrar, automaticamente, o prazo.
Com efeito, não há qualquer omissão na fundamentação, que
se revela necessária e adequada à resolução do recurso, não havendo ponto ou
questão sobre a qual devia se manifestar o Colegiado (art. 1.022, I, CPC/15 e art.
535, I, CPC/73).
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão embargado e
mais os acima expostos, entende-se ter havido o prequestionamento da matéria e
elementos sobre os quais devia o Colegiado se pronunciar.
Pelo meu voto, ficam rejeitados os embargos.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator